Tribunal: CARF
Processo: 10580.732587/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.732587/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.762 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL IMBUI LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-29.414, de 18 de junho de
2014, da 2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório Executivo DRF/SDR
N. 680423, de 10 de setembro de 2012, fl. 08, que excluiu a pessoa jurídica do Simples
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.732587/2012-31
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.732587/2012-31

Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) –, de que trata
o artigo 12 da Lei Complementar no 123/2006, com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2013.
2. O motivo da exclusão foi a existência de Débito inscrito em Dívida Ativa da União
(Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), cuja exigibilidade não está suspensa:
Débitos Não-Previdenciários em cobrança na PGFN Inscrição Valor Originário
00000050799001522 R$ 11.395,23
00000050699006861 R$ 35.062,27
00000050299002991 R$ 86.088,49
00000050699006862 R$ 16.829,95
3. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 02/04, em
09/11/2012, através da qual vem alegar que:
A) Os débitos listados foram parcelados, mas a contribuinte foi excluída do
parcelamento;
B) Requer retificação de DARF para inclusão de pagamento (processo
10580002523/2008-26;
C) Reporta-se a requerimento no bojo dos processos judiciais (inscrição
00000050699006861,
00000050799001522,
00000050299002991,
00000050699006862.
A 2a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
Ementa
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITO PERANTE A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O art. 151 do CTN contém o rol exaustivo das causas de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 08/08/2014 (e-fl. 97) e
apresentou recurso voluntário no dia 01/09/2014 (e-fls. 100 e 124), com os fatos e fundamentos
abaixo sintetizados:
Alega que, em 22/02/2008, foi gerado o Processo n° 10580002523/2008-26, no
qual a Recorrente requereu a retificação de DARF (REDARF) de algumas competências,
entretanto aduz que o DARF não foi retificado até a data do ajuizamento do recurso voluntário, o
que acarretou a sua exclusão do parcelamento (PAES). Aduz que, mesmo após a exclusão do
parcelamento (em 14/11/2009), ela continuou a realizar pagamentos das competências até
08/2014.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.732587/2012-31

Informa que visando a permanência no Simples Nacional, efetuou um novo
parcelamento pela Lei no 12.996/2014, em 25/08/2014, recibo no 00072799895958069570.
Declara que se o Processo n° 10580002523/2008-26, no qual foi solicitado a
Retificação de DARF (REDARF), tivesse sido julgado, não teria a Recorrente sido excluída, pois
não houve falta de pagamento.
Defende ainda o seguinte:
PROCESSO PGFN 10580.203950/99-50, (Inscrição PGFN 50799001522-91)
PROCESSO JUSTIÇA FEDERAL (20a VARA)
— 2000.33.00.015739-8 /
2000.33.00.002304-6 Com a possível revisão do Valor Remanescente, no processo
citado acima, Valor Inscrito (R$ 3.611,87),com a devida amortização do Refis e Paes
(R$ 1.001,86), o valor remanescente será de (R$ 2.610,01), acarretando uma diferença
no principal, multa e juros de mora no parcelamento efetuado da Lei 12.996/2014, que
será consolidado posteriormente.
PROCESSO PGFN 10580.203951/99-12 (Inscrição 50699006861-83)
PROCESSO
JUSTIÇA
FEDERAL
(20a
VARA)
—
2000.33.015738-5
-
2000.33.00.001751-0 Com a possível revisão do Valor Remanescente, no processo
citado acima, o Valor Inscrito (R$ 11.113,43), com a devida amortização já realizada no
Refis e Paes (R$ 3.082,70), o valor remanescente será de (R$ 6.030,73), acarretando
uma diferença no principal, multa e juros de mora no parcelamento efetuado da Lei
12.996/2014, que será consolidado posteriormente
PROCESSO PGFN 10580.203952/99-85, (Inscrição 50299002991-13)
PROCESSO JUSTIÇA FEDERAL (20a VARA)
— 2000.33.00.015742-0 /
2000.33.005095-2 Com a possível revisão do Valor Remanescente, no processo citado
acima, o Valor Inscrito (R$ 26.672,39), com a devida amortização já realizada no Refis
e Paes (R$ 6.335,37), o valor remanescente será de (R$ 20.337,02), acarretando uma
diferença no principal, multa e juros de mora no parcelamento efetuado da Lei
12.996/2014, que será consolidado posteriormente.
PROCESSO PGFN 10580.203953/99-48, (Inscrição 50699006862-64)
PROCESSO JUSTIÇA FEDERAL (18a VARA) — 2000.33.00.002972-9 Com a
possível revisão do Valor Remanescente, no processo citado acima, o Valor Inscrito (R$
5.334,45), com a devida amortização já realizada no Refis e Paes (R$ 1.479,68), o valor
remanescente será de (R$ 3.854,77), acarretando uma diferença no principal, multa e
juros de mora no parcelamento efetuado da Lei 12.996/2014, que será consolidado
posteriormente.
Ao final, requereu o provimento do recurso voluntário para manter a Recorrente
no Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.732587/2012-31

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/SDR no 680423, de
10 de setembro de 2012 (cientificado através de Edital em 15/11/2012), a receita Federal
identificou que a Recorrente possuía débitos sem a exigibilidade suspensa (e-fl. 67 e 9),
conforme abaixo:
Número de Inscrição

Valor Consolidado
00000050799001522

R$ 11.377,24
00000050699006861

R$ 35.006,95
00000050299002991

RS 85.952,77
00000050699006862

R$ 16.803,37
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, concluiu que a Recorrente
não havia regularizado a pendência que motivou a sua exclusão do Simples Nacional no prazo de
30 dias concedido pela legislação e manteve a exclusão dessa da sistemática.
A Recorrente reitera os termos da manifestação de inconformidade, alegando que
o Parcelamento foi rescindido indevidamente e que isso teria acarretado a sua exclusão do
Simples Nacional.
Demonstrou ainda a Recorrente que possuía processos de execução fiscal em
curso, conforme apontado no relatório acima. Em relação aos processos judiciais, conforme
documentos às fls. 120 e 121 – Certidão de Objeto e Pé - , as inscrições nos 50 2 99 002991-13,
50 7 99 001522-91 foram suspensas após parcelamento deferido pelo Juízo em 05/11/2004.
Em relação a inscrição no 50 6 99 006862, a Recorrente junta, às fls. 113 a 117,
petições requerendo a juntada de guias comprovando pagamentos do REFIS de fevereiro a
outubro de 2000 e petição requerendo a reinclusão da Recorrente no programa de parcelamento
citado, no entanto, a Recorrente não comprovou ter o juiz ou deferido a sua reinclusão no REFIS
ou que estava o processo com a exigibilidade suspensa, isso porque, por se tratar de execução
fiscal, sem que haja apresentação de embargos à execução, seria necessário apresentar
documento formal atestando a suspensão da exigibilidade. Contudo, essa comprovação não foi
acostada ao processo.
No tocante à Certidão de Objeto e Pé à fls. 123, a Recorrente inclui no recurso
voluntário que o processo judicial de no 2000.33.00.001751-0, refere-se à inscrição no
50699006861, contudo pelo documento acostado, a inscrição objeto do processo é a de no 50 6
99 004784-08. Portanto, não há comprovação dessa certidão se referir à inscrição 50699006861.
Por fim, faz prova em contrário para a Recorrente ter a mesma informado que, aos
25/08/2014, efetuou parcelamento pela Lei no 12.996/2014, recibo no 00072799895958069570,
pois corrobora a informação do Fisco de que a mesma possuía débitos não suspensos, quando
ocorreu a sua exclusão do Simples Nacional.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.732587/2012-31

Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital